Tribunal: TJMT
Processo: 1013139-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
VISTOS EM PLANTÃO JUDICIAL
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal”, impetrou-se habeas corpus em benefício de Wagner Luiz de Arruda Oliveira, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, aqui apontada como coatora.
Explicita-se que o paciente foi preso em flagrante em 19 de junho de 2020, por ter em tese praticado os crimes tipificados nos arts. 147, 129 e 140, todos do Código Penal.
Expõe que a autoridade coatora homologou o flagrante e determinou que o beneficiário fosse colocado imediatamente em liberdade, sem fiança, todavia até o momento, sem qualquer justificativa, o alvará de soltura não foi expedido.
Aduz que a decisão foi proferida em 19 de junho de 2020 às 16h10min, e deveria ser cumprida no mesmo dia, não podendo o paciente permanecer preso há mais de 48 (quarenta e oito) horas, sem nenhuma justificativa.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, determinando a expedição do Alvará de Soltura, além de seu imediato cumprimento. (Id. 47128954)
RELATADO O NECESSÁRIO .
Como visto, impetrou-se habeas corpus no plantão judiciário de 20 de junho de 2020 com o objetivo de colocar imediatamente em liberdade Wagner Luiz de Arruda Oliveira, visto que o juiz a quo determinou a expedição de alvará de soltura, entretanto até a presente data não foi cumprido.
Importa consignar que o plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a dar continuidade à prestação jurisdicional aos cidadãos que estejam na eminência ou acabaram de sofrer violação a direitos garantidos pela Constituição Federal, de modo a reclamar a intervenção imediata em período que não há expediente forense normal.
In casu, verifica-se que houve decisão da autoridade coatora concedendo a liberdade provisória ao paciente em 19 de junho de 2020 (Id. 47128955), e até a presente data o paciente ainda se encontra segregado.
Assim, vislumbro no caso em questão a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no 71/2009 do CNJ.
Diante o exposto, concedo a liminar, por vislumbrar nítido o constrangimento ilegal alegado, e determino a comunicação imediata ao plantão da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, para dar cumprimento à decisão proferida pelo juiz a quo (Id. 47128955), colocando em liberdade o paciente com urgência, salvo se por outro motivo estiver preso.
Após, colham-se as imprescindíveis informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Assim, após o término deste plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.